Tribunal: STJ
Processo: 5014684-39.2021.8.21.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049490 - RS(2025/0356646-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: GILBERTO ANTONIO MACHADO CHEIRAN
ADVOGADO
: TONI ROBERTO KUNZLER SALDANHA CHEIRAN - RS048963
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ALVORADA
PROCURADOR
: OTÁVIO JAHN DUTRA - RS101745B
INTERES.
: DARCI ANGELO FANEZZE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade oposta
contra Município De Alvorada. Na sentença, rejeitou-se a exceção. No
Tribunal
, a sentença foi reformada para determinar o regular
a quo
prosseguimento do feito. O valor da causa foi fixado em R$ 3.249,95 (três
mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Verificado que a parte recorrente deixou de explicitar os
motivos pelos quais consideraria violada a legislação federal, apresenta-se
evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284
do STF.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026 06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56526747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/05/2026 16:40:34
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 5f177f3a-1628-40ca-8eb6-80481e23fb71

Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56526747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/05/2026 16:40:34
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 5f177f3a-1628-40ca-8eb6-80481e23fb71

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049490 - RS(2025/0356646-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: GILBERTO ANTONIO MACHADO CHEIRAN
ADVOGADO
: TONI ROBERTO KUNZLER SALDANHA CHEIRAN - RS048963
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ALVORADA
PROCURADOR
: OTÁVIO JAHN DUTRA - RS101745B
INTERES.
: DARCI ANGELO FANEZZE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade oposta
contra Município De Alvorada. Na sentença, rejeitou-se a exceção. No
Tribunal
, a sentença foi reformada para determinar o regular
a quo
prosseguimento do feito. O valor da causa foi fixado em R$ 3.249,95 (três
mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Verificado que a parte recorrente deixou de explicitar os
motivos pelos quais consideraria violada a legislação federal, apresenta-se
evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284
do STF.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

Documento eletrônico VDA55698345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:39
Código de Controle do Documento: fdd6f609-0587-4578-94da-072edf3db7b6

APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
MUNICÍPIO DE ALVORADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
AFASTADA. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO. TEMA 1.184. STF. RESOLUÇÃO 547,
CNJ. LEI LOCAL E DEFINIÇÃO. LEI MUNICIPAL No
JURISPRUDÊNCIA
3.108/17.
DOS GRUPOS CÍVEIS. ALINHAMENTO. ARTIGO 926, CPC. RECURSO PROVIDO.

O acórdão recorrido examinou apelação cível interposta em execução fiscal
municipal, enfrentando, de início, a preliminar de nulidade por ausência de
fundamentação e, no mérito, a controvérsia sobre a possibilidade de extinção do feito por
baixo valor à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no
à vista da
547/2024,
disciplina específica da Lei Municipal no
A relatora afastou a preliminar ao
3.108/2017.
constatar que a sentença se fundamentou em dois pilares, reputando, pois, devidamente
motivado o decisum (fls. 120). Prosseguindo, registrou a evolução da jurisprudência dos
1o e 11o Grupos Cíveis, que firmaram entendimento no sentido de prevalecer a lei
municipal na definição do “baixo valor”, em respeito à competência federativa, e
promoveu o necessário alinhamento, nos termos do artigo 926 do Código de Processo
Civil 2015 (
, salientando a impossibilidade de a Corte local reconhecer
CPC/2015)
eventual inconstitucionalidade da Resolução CNJ (art. 102, I, “r”, da Constituição
Federal (
)) (fls. 120-121). Valorou, de modo concreto, que a Lei Municipal no
CF/88
(critério de 14 UPR, indexada ao IGP-M) utiliza o valor da causa como
3.108/2017
referência, operando retroativamente e prospectivamente conforme o ano de
ajuizamento; e, sendo a execução proposta em 2021 para cobrança de R$ 3.249,95,
reconheceu a viabilidade do prosseguimento da execução fiscal (fls. 121-122). Ao final,
a Câmara deu provimento ao recurso, determinando o regular prosseguimento do feito
(fls. 122-123).
A jurisprudência citada no acórdão incluiu: Tema 1.184 do STF (fls. 121);
precedentes internos do Tribunal de Justiça do RS explicitando a observância da lei
municipal como critério de baixo valor e o afastamento da extinção quando superado o
Documento eletrônico VDA55698345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:39
Código de Controle do Documento: fdd6f609-0587-4578-94da-072edf3db7b6

patamar local (fls. 120-121). As normas utilizadas foram: artigo 926 do
(fls.
CPC/2015
121); artigo 102, I, “r”, da
(fls. 120); Resolução CNJ no
(fls. 120-121); e
CF/88
547/2024
Lei Municipal no
(fls. 121-122).
3.108/2017
Nos embargos de declaração opostos pelo executado, a relatora rechaçou
alegação de nulidade por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, destacando que foi
oportunizado prazo para contrarrazões até
que o julgamento em sessão
11/03/2025;
virtual de 5 dias se encerrou em
e que o acórdão foi proferido
12/03/2025;
posteriormente à apresentação das contrarrazões, inexistindo vício (fls. 133-134).
Enfatizou que não há necessidade de menção explícita a todas as teses contrarrecursais,
porquanto os embargos se destinam a sanar obscuridade, contradição ou omissão, e não a
revisar o mérito, afastando, assim, a nulidade arguida e desacolhendo os aclaratórios (fls.
134-135).
O Recurso Especial foi interposto pelo recorrente, com fundamento nas
alíneas “a” e “c” do
III, da
para ver reconhecida nulidade absoluta do
art. 105,
CF/88,
julgamento por inexistência de devido processo legal, negativa de prestação jurisdicional
e violação direta da ampla defesa e do contraditório. O recorrente sustentou, entre os
fatos relevantes, que: a apelação do exequente foi distribuída em
e
19/12/2024
monocraticamente provida em menos de cinco minutos (evento 3), tendo posteriormente
sido desconstituída, sem retorno dos autos à origem para juízo de retratação; foi-lhe
aberto prazo para contrarrazões de
a
durante esse prazo, o
17/02/2025
11/03/2025;
recurso foi pautado para sessão iniciada em
e o julgamento foi concluído em
05/03/2025;
sem referência às teses das contrarrazões (fls. 138-141). Nos argumentos,
12/03/2025,
apontou negativa de vigência ao artigo 1.022 do
por não haver enfrentamento
CPC/2015,
dos embargos de declaração quanto à alegada nulidade absoluta, e indicou divergência
jurisprudencial, com precedentes do STJ reconhecendo nulidade por ausência de
intimação para contrarrazões (fls. 142-143). Também alegou a inaplicabilidade da
por se tratar de error in procedendo, e mencionou o Tema 660 do STF
Súmula 7/STJ
para assentar a inexistência de repercussão geral em matéria de contraditório e ampla
Documento eletrônico VDA55698345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:39
Código de Controle do Documento: fdd6f609-0587-4578-94da-072edf3db7b6

defesa (fls. 144). Ao final, requereu o processamento, conhecimento e provimento do
REsp para declaração da nulidade absoluta do julgamento e determinação de análise dos
embargos de declaração em juízo de retratação (fls. 137, 142).
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial, proferida pela Primeira
Vice-Presidência, não o admitiu. Assentou que não se caracterizou negativa de prestação
jurisdicional, pois o órgão julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos,
devendo enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à solução da lide (fls. 162-
163). Concluiu que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do
STJ, atraindo a
e apontou deficiência de fundamentação quanto à
Súmula 83/STJ;
alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por ausência de
indicação de dispositivo legal federal, aplicando a
(fls. 163-164). Em
Súmula 284/STF
síntese, negou seguimento ao REsp (fls. 164).
Contra essa decisão, o agravante interpôs Agravo em Recurso Especial,
impugnando, de modo específico, os fundamentos de negativa de seguimento. Explicitou
que o dispositivo federal supostamente não indicado foi, sim, apontado — artigo 1.022 do
—, e sustentou que houve negativa de prestação jurisdicional porque a
CPC/2015
Câmara não enfrentou os fundamentos dos embargos de declaração, sendo indevida a
invocação da
porquanto os pontos suscitados eram relevantes e
Súmula 83/STJ,
conducentes à nulidade absoluta (fls. 167-168). Ao final, requereu, novamente, a
declaração de nulidade absoluta do julgamento por violação à ampla defesa e ao
contraditório, com o provimento do agravo (fls. 175).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA55698345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:39
Código de Controle do Documento: fdd6f609-0587-4578-94da-072edf3db7b6

No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
Juridicamente é inadequado que a Câmara Cível pautasse julgamento de recurso
DURANTE O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. Tal proceder
levanta sérias suspeitas sobre a imparcialidade da decisão.
Além disso, a conclusão de referido julgamento, com a prolação da decisão apenas
HORAS DEPOIS DO PROTOCOLO DAS CONTRARRAZÕES É AINDA MAIS
AVILTANTE, porque tal conduta demonstra que se tratou de um julgamento já previamente
definido, com absoluto desprezo tanto à ampla defesa quanto ao contraditório, com absoluto
desprezo pelas teses do apelado... Tanto isso é evidente que NENHUMA LINHA SEQUER
DAS TESES INTEGRANTES DAS CONTRARRAZÕES FOI CITADA NA DECISÃO!
Uma singela linha dando conta da defesa constou do relatório:
[...]
Esta Corte já reiteradamente decidiu que os embargos não se prestam a um novo
julgamento, MAS DEVEM SER ANALISADOS E RESPONDIDOS QUANDO OS
FUNDAMENTOS NELES INVOCADOS FOREM SUFICIENTES PARA TERMOS
UMA DECISÃO DIFERENTE DA PROFERIDA.
Como exposto, há uma clara nulidade absoluta no julgado e o TJRS se negou a
analisá-la e, acima de tudo, reconhecê-la, pelo que o presente recurso deve ser provido para
determinar ao TJRS que analise e julgue os embargos de declaração em juízo de retratação,
sem a utilização de conteúdo indeterminado e genérico, desprezando o direito do apelado-
recorrente de ser ouvido e ter suas teses efetivamente consideradas para o julgamento da
questão.
[...]
Assim o afirmamos porque não basta à dialeticidade apenas a “intimação” para
apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, mas se exige a efetiva análise dos
argumentos de referida peça, a fim de que a decisão adotada observe as prerrogativas das
partes envolvidas no processo de forma real, não meramente formal.
Como nitidamente se percebe dos autos, a pretexto de dar efetividade à Ampla Defesa
e o contraditório, o Tribunal promoveu uma “intimação” para “formalizar” o que
MATERIALMENTE foi negado ao recorrente: o direito de participar da formação da
decisão mediante análise dialética de seus argumentos jurídicos!
A intimação apenas como formalidade tem a mesma consequência jurídica da
ausência de intimação para apresentação de contrarrazões: a nulidade absoluta decorrente da
impossibilidade da parte em ver seus argumentos juridicamente avaliados para a tomada
final de decisão.

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
Em casos análogos ao dos autos, vinha me manifestando no sentido de que o critério
econômico a ser observado não é o estipulado por cada ente politico, mas sim aquele
previsto pelo CNJ, por meio de resolução a ser observada por todos os órgãos da Justiça,
Documento eletrônico VDA55698345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:39
Código de Controle do Documento: fdd6f609-0587-4578-94da-072edf3db7b6

não detendo este Tribunal a competência para o reconhecimento de eventual
inconstitucionalidade da norma, nos termos do artigo 102, I, "r", da Constituição Federal.
Contudo, firmou-se no 1o e 11o Grupos Cíveis jurisprudência em sentido inteiramente
diverso, qual seja, prevalece a lei municipal para definir o que é pequeno valor, permitindo-
me referir, a título exemplificativo, os seguintes precedentes:
[...]
Caso dos autos em que a Lei Municipal no
utiliza como critério de
3.108/17
manutenção dos feitos executivos o valor da causa, se valendo da unidade padrão de
referência do Município que tem variação de acordo com o IGP-M. Assim, a partir da
fixação do valor de 14 UPR esta referência é utilizada tanto “para frente” quanto “para
trás”, implicando numa tabela fixa de valores a depender do ano do ajuizamento da
Execução, eis que a UPR é atualizada anualmente:
[...]
Assim, ajuizada a execução fiscal em 2021, com o escopo de obter o adimplemento
do débito tributário no montante de R$ 3.249,95, revela-se viável o prosseguimento da
execução fiscal, nos termos da fundamentação.

Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
Verificado que a parte recorrente deixou de explicitar os motivos pelos quais
consideraria violada a legislação federal, apresenta-se evidente a deficiência do pleito
recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial,
encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional
federal. Nesse contexto, apresenta-se impositiva a indicação do dispositivo legal que
teria sido contrariado pelo Tribunal
, sendo necessária a delimitação da violação do
a quo
tema insculpido no regramento indicado, viabilizando assim o necessário confronto
interpretativo e o cumprimento da incumbência constitucional revelada com a
uniformização do direito infraconstitucional sob exame.
Documento eletrônico VDA55698345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:39
Código de Controle do Documento: fdd6f609-0587-4578-94da-072edf3db7b6

Da mesma forma, fica inviabilizado o confronto interpretativo acima referido
quando o recorrente, apesar de indicar dispositivos infraconstitucionais como violados,
deixa de demonstrar como tais dispositivos foram ofendidos.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55698345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:39
Código de Controle do Documento: fdd6f609-0587-4578-94da-072edf3db7b6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.049.490 / RS
Número Registro: 2025/0356646-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50146843920218210003
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GILBERTO ANTONIO MACHADO CHEIRAN
ADVOGADO
: TONI ROBERTO KUNZLER SALDANHA CHEIRAN - RS048963
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ALVORADA
PROCURADOR : OTÁVIO JAHN DUTRA - RS101745B
INTERES.
: DARCI ANGELO FANEZZE
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - MUNICIPAIS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:50:45
Código de Controle do Documento: 84d54847-ff7a-4522-86bc-09ad94b5b6fd